Tribunal: TRF3
Processo: 5003278-57.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
299/775)

5003278-57.2022.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003278-57.2022.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA.

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO SOBRE COMBUSTÍVEIS – RECOB. ALÍQUOTA ESPECÍFICA (AD REM). EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 69/STF (RE 574.706). INAPLICABILIDADE. PREÇO MÉDIO DE VENDA NO VAREJO COMO LIMITADOR MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por VIRALCOOL – Açúcar e Álcool Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, denegou a ordem que visava à exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo das próprias contribuições no âmbito do Regime Especial de Apuração e Pagamento de PIS e COFINS sobre Combustíveis – RECOB, previsto no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/1998.

A impetrante, produtora de etanol e optante pelo regime ad rem, sustentou que o preço médio de venda no varejo, utilizado para fixação de coeficientes de redução, incluiria tributos, o que implicaria inclusão indevida na base de cálculo das contribuições. Invocou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69) e postulou o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, acrescidos da taxa SELIC.

A sentença denegou a segurança e deixou de condenar em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS apurados sob regime ad valorem, é aplicável ao RECOB, estruturado sob alíquotas específicas (ad rem) incidentes sobre unidade de medida física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O RECOB, previsto no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/1998, estabelece sistemática de apuração mediante alíquotas fixas por unidade de medida, no caso, metro cúbico comercializado. A Constituição Federal autoriza a adoção de alíquotas específicas, nos termos do art. 149, §2o, III, “b”.

Nesse regime, o tributo resulta da multiplicação de valor fixo pela quantidade física comercializada. Não há incidência sobre receita bruta ou faturamento.

O precedente firmado no RE 574.706 examinou regime ad valorem, em que as contribuições incidem sobre faturamento. A ratio decidendi baseou-se na exclusão do ICMS do conceito constitucional de receita.

Inexiste identidade estrutural entre o regime ad valorem e o regime ad rem. Ausente base de cálculo fundada em receita ou faturamento, não há substrato para aplicação automática da tese do Tema 69 ao RECOB.

O preço médio de venda no varejo, previsto no art. 5o, §10, da Lei no 9.718/1998, atua como limitador matemático para evitar que a carga tributária do regime especial supere o regime geral. Não integra a regra-matriz de incidência.

A utilização de grandeza econômica como parâmetro de controle não altera a natureza da base de cálculo, que permanece física.

Reconhecida a inexistência de ilegalidade na sistemática do RECOB, não se configura indébito tributário. Ausente direito líquido e certo, resta prejudicado o pedido de compensação.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, §2o, III, “b”; Lei no 9.718/1998, art. 5o, §§4o e 10; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69); TRF3, ApCiv 5007551-85.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 16.12.2022; TRF3, ApCiv 5008264-69.2022.4.03.6000, Rel. Juiz Fed. Conv. Ricardo Uberto Rodrigues, j. 19.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003278-57.2022.4.03.6102

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS - SP155640-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VIRALCOOL – Açúcar e Álcool Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP que, nos autos de Mandado de Segurança preventivo, denegou a segurança pleiteada.

Na origem, a impetrante sustentou ser produtora de etanol e optante pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento de PIS e COFINS sobre Combustíveis – RECOB, previsto no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/98, regime este estruturado sob alíquotas específicas (ad rem), incidentes sobre o metro cúbico comercializado.

Alegou que, na fixação dessas alíquotas, a Receita Federal considera o preço médio de venda no varejo, o qual incluiria tributos como ICMS, PIS e COFINS, de modo que haveria indevida inclusão dessas exações na base de cálculo das próprias contribuições.

Invocou, para tanto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69), defendendo sua aplicação ao regime especial, bem como postulou o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, acrescidos da taxa SELIC.

A sentença denegou a segurança e deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o regime ad rem não descaracteriza a materialidade constitucional das contribuições, afirmando que o preço médio de venda no varejo influencia diretamente a fixação das alíquotas específicas, o que implicaria a inclusão indevida de tributos na base de cálculo. Defende a extensão dos efeitos do Tema 69/STF ao RECOB e reitera o pedido de declaração do direito à compensação.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a União sustenta a inaplicabilidade do precedente do Supremo Tribunal Federal ao regime especial, argumentando que o RECOB possui base de cálculo física (metro cúbico), não se fundando em receita ou faturamento, sendo o preço médio mero limitador matemático. Defende, ainda, a inexistência de direito líquido e certo à compensação e pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o breve relatório.

VOTO

A apelação não merece acolhimento.

A apelante, produtora de etanol e optante pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento de PIS e COFINS sobre Combustíveis – RECOB, sustenta que as alíquotas específicas (ad rem) previstas no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/98 seriam fixadas com base no preço médio de venda no varejo, o qual incluiria ICMS, PIS e COFINS, razão pela qual defende a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69), a fim de excluir tais tributos da base de cálculo das contribuições. Reitera, ainda, o pedido de declaração do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos.

A União, em contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade do Tema 69 ao regime ad rem, afirmando que o RECOB possui base de cálculo física (metro cúbico), não havendo incidência sobre faturamento ou receita bruta, sendo o preço médio mero limitador matemático.

Passo ao exame da controvérsia.

A controvérsia cinge-se a definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 — segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS — é aplicável ao regime especial do RECOB, estruturado sob alíquotas específicas (ad rem), incidentes sobre unidade de medida física.

O art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/98 autoriza que produtores, importadores e distribuidores de combustíveis optem por regime especial de apuração no qual as contribuições ao PIS e à COFINS sejam calculadas mediante alíquotas fixas por unidade de medida — no caso do etanol, por metro cúbico comercializado.

Trata-se de sistemática fundada em alíquota específica (ad rem), cuja constitucionalidade encontra amparo expresso no art. 149, §2o, III, “b”, da Constituição Federal, que admite contribuições sociais com base na unidade de medida adotada.

Nesse regime, o cálculo do tributo resulta da simples multiplicação entre valor fixo previamente estabelecido em lei e a quantidade física comercializada, não havendo referência direta à receita bruta ou ao faturamento da empresa.

O precedente firmado no RE 574.706 examinou regime de incidência ad valorem, em que o PIS e a COFINS são apurados mediante aplicação de alíquotas percentuais sobre o faturamento ou a receita bruta.

A ratio decidendi assentou-se na premissa de que o ICMS constitui mero ingresso transitório, destinado ao repasse ao Estado, não integrando o conceito constitucional de faturamento.

Entretanto, o RECOB não adota base de cálculo valorativa. Não se trata de percentual incidente sobre grandeza econômica, mas de valor fixo aplicado sobre grandeza física. A estrutura normativa é substancialmente diversa.

Ausente base de cálculo fundada em receita ou faturamento, inexiste substrato lógico para transposição automática da tese firmada no Tema 69.

A aplicação de precedente vinculante exige subsunção fático-jurídica ao caso paradigma. No regime ad rem, a materialidade tributária se descola da lógica do faturamento, incidindo sobre volume físico, razão pela qual não se identifica identidade estrutural com o modelo examinado pelo Supremo Tribunal Federal.

A apelante sustenta que o art. 5o, §§10 e 11, da Lei no 9.718/98, ao prever a utilização do preço médio de venda no varejo para fixação dos coeficientes de redução, implicaria inclusão indireta de tributos na base de cálculo das contribuições.

Não procede.

O §10 do referido dispositivo estabelece que a aplicação dos coeficientes não poderá resultar em alíquotas superiores a 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) do preço médio de venda no varejo. Trata-se de mecanismo limitador, destinado a impedir que o regime especial onere o contribuinte em patamar superior ao regime geral.

O preço médio atua como parâmetro de controle externo, e não como elemento integrante da regra-matriz de incidência. A base de cálculo permanece sendo o volume físico comercializado.

A utilização de grandeza econômica como referência comparativa não transmuda a natureza da base de cálculo do tributo.

A alegação de que as contribuições incidiriam “sobre si mesmas” parte da premissa de que haveria base valorativa embutindo tributos.

Todavia, no regime ad rem, inexiste cálculo percentual sobre montante econômico que contenha tributos. O valor devido corresponde à aplicação de quantia fixa, definida em lei, sobre unidade física.

Não há operação matemática que revele inclusão de tributo na própria base, mas simples incidência sobre grandeza quantitativa.

A lógica que fundamentou o Tema 69 — exclusão de ingresso transitório da receita — não se projeta para hipótese em que a tributação não se estrutura sobre receita.

Nesse sentido, inclusive, os seguintes precedentes desta e. Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS (RECOB). LEI 9.718/1998, ARTIGO 5o, § 4o. TESE VINCULANTE FIRMADA NO TEMA 69/STF (RE 574.706). INAPLICABILIDADE. ALÍQUOTA AD REM. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DE ICMS PRÓPRIO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. FALTA DE SUBSUNÇÃO AO PARÂMETRO FÁTICO-JURÍDICO ANALISADO PELA CORTE SUPREMA.

1. A tese vinculante firmada por ocasião do julgamento do RE 574.706 (“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”) não aproveita à sistemática de recolhimento de PIS/COFINS prevista no artigo 5o, §§4o e seguintes, da Lei 9.718/1998 (RECOB). Trata-se de regime de tributação em que o cálculo das contribuições sociais é feito a partir de alíquota ad rem, sobre o metro cúbico do bem comercializado. Logo, não há referência ao faturamento da empresa, tampouco de incidência de ICMS na formação do preço, que não possui qualquer lastro em valor agregado e tributação em cascata.

2. É certo que, a princípio, a tese vinculante do Tema 69 de repercussão geral não está adstrita a tal ou qual regime de tributação do ICMS e do PIS/COFINS. Contudo, isto não dispensa que, para aplicação do precedente da Suprema Corte, o caso concreto se subsuma ao panorama básico decidido em tal oportunidade: há que se identificar base de cálculo das contribuições sociais federais em que o imposto estadual esteja efetivamente embutido, seja como custo de aquisição refletido na formação do preço final (e, portanto, no "faturamento" do contribuinte, enquanto conceito legal e de sentido técnico-tributário) ou pela própria estruturação das regras de não cumulatividade envolvidas. Todavia, não é este o caso dos autos, em que o tributo devido é apurado mediante simples aplicação de alíquota fixa sobre unidade quantitativa do bem vendido (metro cúbico, no caso).

3. O “preço médio de venda dos bens no varejo” (§ 10 do artigo 5o da Lei 9.718/1998) é utilizado no âmbito do RECOB apenas para definir o teto das exações sob o sistema especial, de modo que estas não ultrapassem o quanto seria devido pela tributação em regime geral, obstando distorções da benesse legal. É dizer, trata-se de um simples limitador matemático, objetivo, que nada altera a composição da regra matriz de incidência tributária no RECOB, senão definindo-lhe um valor máximo - a favor do contribuinte. O fato de, alegadamente, a fórmula do componente limitante da obrigação pecuniária tributária utilizar, como referência comparativa, imposto federal com reflexo de ICMS, não quer dizer que a apuração direta das contribuições devidas pelo contribuinte, mediante alíquota ad rem, esteja embutindo o imposto estadual no quantum debeatur.

4. A existência de ICMS embutido no preço médio de varejo de combustíveis comercializados por terceiros é questão para a qual a autora não detém legimitidade ad causam para discutir, já que diz respeito a relações obrigacionais tributárias das quais não faz parte. Além disso, esta Turma tem entendimento no sentido de que o contribuinte detém direito de excluir, do PIS/COFINS que deve pagar, somente o ICMS referente à própria participação na cadeia produtiva, o que igualmente resulta no descabimento de pretender a modificação da fórmula de capeamento de tributação no RECOB para excluir a suposta repercussão do imposto estadual referente à atividade econômica de terceiros.

5. Apelação fazendária e remessa oficial providas. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007551-85.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 21/12/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS NO RECOB. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TESE DO RE 574.706/BA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança para aplicar a tese vinculante do RE 574.706 (Tema 69) ao caso de PIS/COFINS recolhido no RECOB (regime especial de apuração e pagamento das contribuições sobre combustíveis), previsto no art. 5o, §§ 4o e seguintes, da Lei no 9.718/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a tese vinculante firmada no RE 574.706 (Tema 69) - exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - ao regime especial de tributação RECOB, que possui alíquotas específicas (ad rem) calculadas sobre o metro cúbico do combustível comercializado.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal manteve a sentença, considerando que as regras do RECOB desbordam da tese vinculante do RE 574.706, pois o regime especial possui alíquotas ad rem calculadas sobre o metro cúbico do bem comercializado, sem referência ao faturamento da empresa, tampouco incidência de ICMS na formação do preço.

4. O argumento de que o tributo é calculado com base no preço médio de venda não se sustenta, pois este preço é utilizado apenas como limitador matemático para definir o teto das exações, conforme §§ 8o e 9o do art. 5o da Lei 9.718/1998, sem alterar a composição da regra matriz de incidência tributária.

5. A pretensão foi rejeitada pela ausência de demonstração, por meio de prova, de que há ICMS a repercutir no preço médio de venda a varejo de álcool, configurando impetração contra lei em tese, sem demonstração concreta de violação a direito próprio.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.718/1998, art. 5o, §§ 4o, 8o e 9o; e CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69); e TRF3, ApCiv 5003396-49.2021.4.03.6108, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, j. 26.09.2022. (TRF 3a Região, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008264-69.2022.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Convocado RICARDO UBERTO RODRIGUES, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 09/01/2026

Reconhecida a inexistência de ilegalidade na sistemática do RECOB, não se configura indébito tributário.

Ausente direito líquido e certo, resta prejudicado o pedido de compensação.

Em face do exposto, negoprovimento à apelação, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO SOBRE COMBUSTÍVEIS – RECOB. ALÍQUOTA ESPECÍFICA (AD REM). EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 69/STF (RE 574.706). INAPLICABILIDADE. PREÇO MÉDIO DE VENDA NO VAREJO COMO LIMITADOR MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por VIRALCOOL – Açúcar e Álcool Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, denegou a ordem que visava à exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo das próprias contribuições no âmbito do Regime Especial de Apuração e Pagamento de PIS e COFINS sobre Combustíveis – RECOB, previsto no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/1998.

A impetrante, produtora de etanol e optante pelo regime ad rem, sustentou que o preço médio de venda no varejo, utilizado para fixação de coeficientes de redução, incluiria tributos, o que implicaria inclusão indevida na base de cálculo das contribuições. Invocou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69) e postulou o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos cinco anos, acrescidos da taxa SELIC.

A sentença denegou a segurança e deixou de condenar em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS apurados sob regime ad valorem, é aplicável ao RECOB, estruturado sob alíquotas específicas (ad rem) incidentes sobre unidade de medida física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O RECOB, previsto no art. 5o, §4o, da Lei no 9.718/1998, estabelece sistemática de apuração mediante alíquotas fixas por unidade de medida, no caso, metro cúbico comercializado. A Constituição Federal autoriza a adoção de alíquotas específicas, nos termos do art. 149, §2o, III, “b”.

Nesse regime, o tributo resulta da multiplicação de valor fixo pela quantidade física comercializada. Não há incidência sobre receita bruta ou faturamento.

O precedente firmado no RE 574.706 examinou regime ad valorem, em que as contribuições incidem sobre faturamento. A ratio decidendi baseou-se na exclusão do ICMS do conceito constitucional de receita.

Inexiste identidade estrutural entre o regime ad valorem e o regime ad rem. Ausente base de cálculo fundada em receita ou faturamento, não há substrato para aplicação automática da tese do Tema 69 ao RECOB.

O preço médio de venda no varejo, previsto no art. 5o, §10, da Lei no 9.718/1998, atua como limitador matemático para evitar que a carga tributária do regime especial supere o regime geral. Não integra a regra-matriz de incidência.

A utilização de grandeza econômica como parâmetro de controle não altera a natureza da base de cálculo, que permanece física.

Reconhecida a inexistência de ilegalidade na sistemática do RECOB, não se configura indébito tributário. Ausente direito líquido e certo, resta prejudicado o pedido de compensação.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, §2o, III, “b”; Lei no 9.718/1998, art. 5o, §§4o e 10; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69); TRF3, ApCiv 5007551-85.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 16.12.2022; TRF3, ApCiv 5008264-69.2022.4.03.6000, Rel. Juiz Fed. Conv. Ricardo Uberto Rodrigues, j. 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão